Tribunal: TJMT
Processo: 1019745-29.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019745-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FABIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.581-17 (ADVOGADO), NAIR BENTA DE ARRUDA - CPF: 318.527.421-00 (AGRAVANTE), DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (ADVOGADO), ROSELENE ANUNCIACAO MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 832.223.321-34 (AGRAVADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (AGRAVADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ALESSANDRO DA SILVA MAGALHAES - CPF: 013.436.751-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE LIMINAR – SITUAÇÃO FÁTICA NÃO MODIFICADA – REQUISITOS DEMONSTRADOS DE FORMA SATISFATÓRIA – MANUTENÇÃO DA MEDIDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para que a liminar seja deferida em interdito proibitório se faz necessário que esteja comprovado o exercício da posse, a ameaça de menos de ano e dia, sendo certo que referido instituto visa proteger, especificamente, o direito de posse, havendo, portanto, necessidade de que estejam preenchidos os requisitos previstos nos artigos 561 e 567 do CPC.

2. Demonstrada a posse justa do autor, a ameaça de turbação ou esbulho por parte dos réus e o justo receio de que se concretizem, deve ser mantido o revigoramento de liminar antes deferida, principalmente quando não modificada a situação fática anterior.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
NAIR BENTA DE ARRUDA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
que, nos autos da
Ação de Interdito Proibitório com Pedido de Liminar n. 1004020-21.2020.8.11.0006
ajuizada
por
ROSELENE ANUNCIACAO MENDES DE OLIVEIRA
e
JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA
,
que
INDEFERIU o pedido de revogação da tutela de manutenção de posse dos Agravados
, concedida após audiência de justificação nos autos da Ação de Interdito Proibitório.

Em suas razões recursais (id. 227454197), a Agravante sustenta, em síntese, que
“(...) é
parte requerida em ação de interdito proibitório apresentada pelos Agravados que, sem justo título e eivados de má-fé, invadiram seu imóvel e munidos de documentos falsos obtiverem em seu favor tutela de urgência deferida”
.

Contudo,
“após a instrução ficou comprovado que o documento utilizado pelos Agravados fora objeto de falsificação. A Agravante, então, requereu a revogação da tutela de urgência, com fundamento no art. 292 do CPC. O Juízo singular indeferiu este pedido alegando que o documento falsificado não é apto a demonstrar a má-fé da posse, pois haveria prova testemunhal favorável aos Agravados.”
.

Nesse contexto, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo para reformar a decisão agravada ou impor aos Requerentes/Agravados um aluguel mensal até o deslinde do feito; para tanto argumenta que a
probabilidade do direito
está sedimentada no fato de a tutela de urgência obtida no interdito proibitório estar lastreada em documento (Contrato de Cessão de Direito Possessório) falso, conforme atestado por laudo homologado pelo Juízo; bem como porque a prova testemunhal que não comprova a existência do negócio jurídico, ao contrário,
“afirmam que antes da invasão a terra era nua, bruta e assim demonstram a inexistência de posse pelo Cedente aos Agravados”
.

E quanto ao
perigo de dano
ou
o risco ao resultado útil do processo
argumenta que os Agravados
“
ocupam a área ilegalmente promovendo perda patrimonial à Agravante”
e ainda que existe
“risco de destruição do imóvel, evidencias de supressão de vegetação gerando passivo ambiental”
.

No mérito, pugna pelo
“PROVIMENTO do presente recurso, reformando a decisão proferida, a fim de determinar a desocupação da área pelos Agravados ou a fixação de aluguel mensal até o deslinde do feito originário”
.

Consta nos autos o recolhimento do preparo recursal (id. 227490193).

Por meio de decisão lançada no id.
227941182
indeferi a tutela de urgência pretendida.

Os
Agravados apresentaram contrarrazões (id. 233981685) pugnando pela manutenção da decisão agravada, uma vez que a liminar foi
concedida com base
“não apenas no contrato de cessão de direitos possessórios, mas principalmente nas provas testemunhais colhidas durante a audiência de justificação”
, bem como por se tratar de posse velha.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
NAIR BENTA DE ARRUDA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
que, nos autos da
Ação de Interdito Proibitório com Pedido de Liminar n. 1004020-21.2020.8.11.0006
ajuizada por
ROSELENE ANUNCIACAO MENDES DE OLIVEIRA
e
JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA
, que INDEFERIU o pedido de revogação da tutela de manutenção de posse dos Agravados
, concedida em novembro de 2020 após audiência de justificação nos autos da Ação de Interdito Proibitório.

Necessário registrar que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência em sede liminar cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 1.019, I do CPC, no presente recurso, ou seja, deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte, caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Conforme visto, a Agravante é Ré na Ação de Interdito Proibitório movida pelos Agravados e pugna, em sede de agravo, pela revogação da liminar que manteve os Agravados na posse do imóvel debatido nos autos de origem.

Para tanto, argumenta que com o advento do Laudo Pericial Judicial (id. 107184695) restou comprovado que a Ação de Interdito Proibitório foi ajuizada com base em
Instrumento Particular de Cessão de Direitos Possessórios e Afins
(id. 34741090) falso.

E argumenta, ainda, que
“do que se infere da análise do depoimento das testemunhas, há apenas a comprovação de que os Agravados passaram a exercer posse após a invasão da área, sendo que apenas ouviram boatos sobre quem seria o comprador da área, não havendo comprovação, por nenhuma das partes, de exercício de posse anterior por Alessandro”
.

Inicialmente, cumpre anotar que Interdito proibitório é uma modalidade de ação prevista no Código de Processo Civil, Lei 13.105 de 15 de março de 2015, com natureza preventiva, que visa a impedir iminente agressão à posse de alguém. Segundo o que dispõe a lei referenciada, pode ser usado de acordo com o artigo 567 do CPC, quando:

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Por se tratar de ação que tem por objetivo prevenir a ameaça à posse seu autor tem que comprovar: i) que é possuidor do bem e ii) que existe um risco iminente a essa posse.

Com efeito, a posse decorre de um instinto natural do ser humano de servir-se dos bens encontrados na natureza, pressupondo um poder de fato sobre a coisa. Posse é a constatação de uma situação fática relacionada à utilização constante de um bem em função de uma necessidade, valendo-se de sua destinação econômico-social, finalidade da qual decorre sua função social.

Diante desse quadro, para que a liminar seja deferida em interdito proibitório se faz necessário que esteja comprovado o exercício da posse, a ameaça de menos de ano e dia, sendo certo que referido instituto visa proteger, especificamente, o direito de posse, havendo, portanto, necessidade de que estejam preenchidos os requisitos previstos nos artigos 561 e 567 do CPC.

No caso em análise, verifica-se que,
em 13/10/2020, foi realizada audiência de justificação prévia na qual, foram ouvidas várias testemunhas arroladas pelas partes, as quais esclareceram que os Agravados estavam na posse do imóvel desde 2017, ao menos; associado a isso, as partes colacionaram aos autos provas documentais pré-constituídas e com base nesses elementos probatórios foi deferida a liminar de manutenção na posse em favor dos Agravados, conforme decisão lançada no id. 432451180
.

Os autos seguiram o seu curso normal, e em 10/01/2023 aportou aos autos o
Laudo Pericial Judicial
(id. 107184) de perícia grafotécnica realizada na cópia do
Instrumento Particular de Cessão de Direitos Possessórios e Afins
(id. 34741090) acostado aos autos do interdito proibitório pelos Agravados, bem como na via original do mencionado documento (id. 88338662), com a seguinte conclusão:

“7.- DO ENCERRAMENTO E DA CONCLUSÃO

Em face do exposto, considerando somente os elementos de ordem técnica que revestem o evento, concluímos o presente laudo pericial, inferindo o que segue:

1) Quanto às assinaturas, ou seja, os lançamentos manuscritos contidos nas peças questionadas; 06 (seis) recibos e uma via original do contrato do tipo “Instrumento Particular de Cessão de Direitos Possessórios e Afins”, os quais foram examinados em suas respectivas vias originais e se encontram estampados no Id.:88338662 do referido processo, atribuídos como tendo sido lançados pelo punho escritor do senhor Alessandro da Silva Magalhães, a perita afirma que tais assinaturas e ou lançamentos PROVIERAM do mesmo punho escritor fornecedor do material gráfico-padrão em nome de Alessandro da Silva Magalhães, conforme demonstrado no subitem “3.2.1-DO CONFRONTO GRÁFICO ENTRE AS ASSINATURAS-PADRÃO E AS ASSINATURAS QUESTIONADAS”.

2) Quanto à análise de autenticidade documental da via do contrato do tipo “Instrumento Particular de Cessão de Direitos Possessórios e Afins” inserido no processo quando da propositura da Inicial, a qual se encontrava digitalizada e registrada no Id.: 34741090, tratase de um documento ADULTERADO, que foi produzido mediante fotocópia e posterior digitalização da cópia, conforme demonstrado no item “4. - Da Análise de Autenticidade Documental Id.:34741090” e seus subitens.

3) Quanto à análise de autenticidade documental da via do contrato do tipo “Instrumento Particular de Cessão de Direitos Possessórios e Afins”, cuja via original foi depositada em Cartório do Juízo e estampada no Id.: 88338662, trata-se de um documento AUTÊNTICO, não apresentando vestígios de adulteração, conforme demonstrado no item “5. - Da Análise de Autenticidade Documental id.: 88338662” e seus subitens.”

E com base nesse laudo a Agravante postulou pela revogação da tutela concedida, contudo, o pedido foi indeferido, dando azo à interposição do presente agravo.

Nesse ínterim, destaco os fundamentos da decisão agravada (id. 154869805):

“(...)

Por fim, passo a deliberar acerca do pedido de revogação da tutela de urgência concedida em favor dos autores, que garantiu a estes a manutenção da posse do imóvel objurgado.

Vê-se que o referido pedido decorre do resultado do laudo pericial produzido nos autos, que apontou para a adulteração do instrumento particular de cessão de direitos possessórios e afins.

Todavia, é patente que a decisão que deferiu a tutela de urgência não se fundou unicamente no mencionado documento, mas em diversas outras provas, especialmente nas provas testemunhais produzidas na audiência de justificação, as quais tiveram relevância determinante para a concessão da liminar.

Com efeito, a decisão ainda foi clara no sentido de esclarecer que, por se tratar de ação que visa a cessação de turbação, apenas os autores fizeram prova do exercício prévio da posse do imóvel, cabendo destacar que posse não se confunde com propriedade, de tal sorte que, somente em sede de sentença, quando todas as provas serão sopesadas é que este juízo poderá reavaliar a questão com exatidão, posto que ainda remanesce a prova oral a ser produzida.

Destarte, até o presente momento inexiste forte motivo a ensejar a reconsideração da decisão por este juízo, sendo que somente com o exaurimento da fase instrutória será possível a reanálise da questão, razão pela qual, resta INDEFERIDO o pedido de revogação da liminar possessória.

Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a)

NÃO CONHECER dos Embargos de Declaração opostos ao id 132574805;

b) RECONHECER o pagamento integral das custas iniciais;

c) HOMOLOGAR o laudo pericial de id 107184695;

d) INDEFERIR o pedido de revogação da tutela de urgência de manutenção na posse do imóvel, concedida em favor dos autores JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA e ROSELENE ANUNCIAÇÃO MENDES DE OLIVEIRA;

e)

DETERMINAR a Secretaria que certifique a existência de depósito referente aos honorários periciais vinculados aos presentes autos. Caso negativo, INTIME-SE a requerida NAIR BENTA DE ARRUDA para que, no prazo de 15 (quinze) dias comprove nos autos o recolhimento do valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) correspondente aos honorários periciais;

f)

DETERMINAR à Secretaria que, após comprovado o pagamento dos honorários, expeça alvará do referido valor em favor da perita, conforme dados bancários informados.

Cumpridos todos os termos da presente decisão, bem como exauridos os prazos para eventual interposição de recursos, retornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento.

Às providências. (...)”

Vê-se, pois, que a decisão agravada levou em consideração todo o conjunto probatório, bem como fez referência expressa ao fato de que a ação de interdito proibitório não discute a propriedade do imóvel, tão somente a posse e a sua turbação, bem como que a concessão da liminar visa, única e tão somente, a cessação da turbação, cujo mérito será reavaliado na r. sentença.

Quanto ao parecer técnico, propriamente dito, reitero que
o Perito do Juízo também analisou
a via original
do
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS E AFINS
, depositado em Juízo, e concluiu pela sua autenticidade,
conforme conclusão pericial transcrita acima.

Diante desse quadro, entendo que a questão demanda dilação probatória, quando à luz do contraditório, poderão os fatos serem melhor esclarecidos para formação do convencimento do Juízo acerca do efetivo exercício da posse sobre a área em questão.

De toda sorte,
a manutenção da posse em favor dos Agravados é medida que se impõe
.

Acerca da questão, destaco os seguintes julgados:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO PROIBITÓRIO - NECESSIDADE DE SE PROTEGER A POSSE E PRESERVAR A ÁREA OBJETO DO LITÍGIO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
O deferimento pelo Juízo a quo da liminar para a manutenção da posse do agravado e proibição do agravante de turbar ou esbulhar a posse da área é medida que se impõe, vez que existe inconsistências capazes de serem analisadas somente quando da instrução do feito.

2. Constata-se a ausência de probabilidade do direito do agravante, eis que confessa que o agravado está exercendo a posse da área em discussão ao expor que este seria mero detentor da área em virtude da moradia que faz no local.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1012624-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 21/08/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESERÇÃO E REITERAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS - INTERDITO PROIBITÓRIO – REVIGORAMENTO DE LIMINAR – SITUAÇÃO FÁTICA NÃO MODIFICADA - REQUISITOS DEMONSTRADOS DE FORMA SATISFATÓRIA – MANUTENÇÃO DA MEDIDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Pelo atual CPC os prazos são contados em dias úteis, de modo que não é intempestivo o recolhimento do preparo porque expirado no domingo. Tampouco se mera reiteração de Recurso anterior, porquanto as razões se reportam a documentos reproduzidos depois do julgamento.

Demonstrada a posse justa do autor, a ameaça de turbação ou esbulho por parte dos réus e o justo receio de que se concretizem, deve ser mantido o revigoramento de liminar antes deferida, principalmente quando não modificada a situação fática anterior.

Caso em que a decisão está coerente com a fase processual em que se encontra o feito, assim como a Ação conexa.

(N.U 1010372-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024).

Diante do contexto específico dos autos, vê-se que a manutenção da decisão agravada é medida de justiça, mormente em sede de julgamento de agravo de instrumento, considerando que a análise aprofundada dos autos demanda dilação probatória e se dará junto ao mérito da ação.

Registro ainda, que a decisão que concedeu a liminar pode ser revista a qualquer momento pelo juiz do feito, desde que o pedido de revogação seja devidamente fundamentado e instruído com provas bastantes.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento para manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024